Tribunal: CARF
Processo: 15165.722817/2021-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/01/2017 a 18/03/2019
NULIDADE DO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Conforme artigo 59 do Decreto n.o70.235/72, cumulado com seu artigo 60, os termos do processo administrativo fiscal somente serão declarados nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) quando se tratar de ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente; b) resultar em inequívoco cerceamento de defesa à parte. Ausentes tais vícios, não há que se falar em nulidade do auto de infração.

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 02/01/2017 a 18/03/2019
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA.
A interposição fraudulenta comprovada deve ser provada por meios idôneos, como documentos, mensagens eletrônicas, depoimentos de intervenientes no processo etc. Meros indícios, como a emissão de nota fiscal de venda no mesmo dia ou em data próxima ao desembaraço das respectivas mercadorias, e/ou a sua venda, na quantidade total da DI, a um comprador, não são suficientes para a comprovação da ocorrência de fraude ou simulação. Desta forma, cabe à Fiscalização o ônus da prova, acarretando a sua não desincumbência o cancelamento do auto de infração.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 02/01/2017 a 18/03/2019
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. CUMULAÇÃO DA MULTA POR CESSÃO DO NOME COM A MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE.
É regular a cumulação da multa por cessão do nome em operações de comércio exterior, artigo 33 da Lei no 11.488/07, com a multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias objeto da pena de perdimento não localizadas, consumidas ou revendidas, artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, inciso V (primeira parte) e seus §§ 1o e 3o, em caso de interposição fraudulenta comprovada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.722817/2021-60
ACÓRDÃO
3402-012.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNDIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/01/2017 a 18/03/2019
NULIDADE DO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Conforme artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72, cumulado com seu artigo
60, os termos do processo administrativo fiscal somente serão declarados
nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) quando se tratar de
ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente; b) resultar em
inequívoco cerceamento de defesa à parte. Ausentes tais vícios, não há que
se falar em nulidade do auto de infração.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 02/01/2017 a 18/03/2019
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. REQUISITOS. ÔNUS DA
PROVA.
A interposição fraudulenta comprovada deve ser provada por meios
idôneos, como documentos, mensagens eletrônicas, depoimentos de
intervenientes no processo etc. Meros indícios, como a emissão de nota
fiscal de venda no mesmo dia ou em data próxima ao desembaraço das
respectivas mercadorias, e/ou a sua venda, na quantidade total da DI, a um
comprador, não são suficientes para a comprovação da ocorrência de
fraude ou simulação. Desta forma, cabe à Fiscalização o ônus da prova,
acarretando a sua não desincumbência o cancelamento do auto de
infração.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 02/01/2017 a 18/03/2019
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722817/2021-60
2
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. CUMULAÇÃO DA MULTA
POR CESSÃO DO NOME COM A MULTA EQUIVALENTE AO VALOR
ADUANEIRO DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE.
É regular a cumulação da multa por cessão do nome em operações de
comércio exterior, artigo 33 da Lei no 11.488/07, com a multa equivalente
ao valor aduaneiro das mercadorias objeto da pena de perdimento não
localizadas, consumidas ou revendidas, artigo 23 do Decreto-Lei no
1.455/76, inciso V (primeira parte) e seus §§ 1o e 3o, em caso de
interposição fraudulenta comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar o Auto de Infração.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Elena de Campos, Mariel
Orsi Gameiro, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto integral), Anselmo Messias Ferraz Alves
(relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado, para a cobrança da multa por cessão do nome,
no valor original total de R$ 258.600,26.
A Fiscalização afirma que houve a ocultação da sociedade empresária COLLINA, por
parte do importador MUNDIAL, mediante fraude ou simulação, por ser a COLLINA a real
interessada na operação de importação. As conclusões da Fiscalização foram baseadas nos
seguintes fatos:
 informações coletadas do site da RECORRENTE, onde ela se apresentava
como facilitadora de importação por conta e ordem e por encomenda;
 o breve espaço temporal entre o desembaraço e a venda à COLLINA das
mercadorias importadas pela RECORRENTE;
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722817/2021-60
3
 a venda para a COLLINA da totalidade das mercadorias importadas em quase
todas as DI analisadas;
 a saída das mercadorias importadas diretamente dos locais alfandegados
para os clientes da RECORRENTE; e
 a mudança de comportamento da RECORRENTE ao obter o Termo de
Concessão, para redução do ICMS, por parte dos estados de Rondônia e de
Santa Catarina, quando deixou de operar principalmente por conta e ordem
de terceiros, para operar por conta própria.
A RECORRENTE impugnou o auto de infração, alegando que não houve cessão do
nome, pois não existiu interposição fraudulenta, argumentando o seguinte:
 As duas sociedades atuaram de maneira independente, não havendo relação
de importação por conta e ordem nem por encomenda, mas sim compra e
venda normal entre sociedades;
 A Fiscalização não apresentou prova alguma sobre a relação por ela alegada;
 Existiam DI onde não foram comercializadas todas as mercadorias entre
MUNDIAL e COLLINA;
 A MUNDIAL vendia para outros clientes e que COLLINA comprava de outros
fornecedores; e
 Impossibilidade da cumulação das multas por cessão de nome com a
equivalente ao valor aduaneiro.
A fim de apurar se a Fiscalização errou ou não na inclusão de DI, onde não foram
comercializadas todas as mercadorias entre MUNDIAL e COLLINA, a DRJ baixou este processo em
diligência.
A Informação Fiscal, em resposta à diligência, deu razão à RECORRENTE.
A DRJ 09 julgou a impugnação parcialmente procedente, afastando a autuação na
parte das DI que ampararam mercadorias vendidas a outros compradores, que não a COLLINA, no
valor de R$ 35.315,55.
Por estar o valor afastado, há época do julgamento, abaixo do valor de alçada, a DRJ
09 não ofereceu Recurso de Ofício.
Inconformada com a decisão da DRJ, a RECORRENTE interpôs Recurso Voluntário,
perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com o seguinte pedido:
Diante do exposto, a Recorrente requer seja provido o presente Recurso
Voluntário para reformar a decisão do Acórdão no 109-017.606, devendo ser
desconstituído o auto de infração lavrado, preliminarmente em face de sua
nulidade por vício material, bem como no mérito, pelo fato de que a Autoridade
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722817/2021-60
4
Coatora não logrou êxito em comprovar suas frágeis alegações, especialmente no
que tange a cessão do nome a terceiros, sendo, portanto, desconstituída à
alegada imputação, culminando na anulação do auto de infração aqui em
discussão.
É o Relatório.

VOTO
CONHECIMENTO
Tomo conhecimento do Recurso, pois ele é tempestivo e preenche todos os
requisitos processuais.
PRELIMINAR
Nulidade
A RECORRENTE requer a nulidade do auto de infração, basicamente por ter havido,
segundo ela, inovação no auto de infração, pois foram afastados os lançamentos efetuados com
base em vendas de mercadorias importadas a outros compradores, que não a COLLINA.
Sem razão a RECORRENTE. Conforme o artigo 59, em conjunto com o artigo 60, do
Decreto n.o 70.235/72, os termos do processo administrativo fiscal somente serão declarados
nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) quando se tratar de ato/decisão lavrado
ou proferido por pessoa incompetente; b) resultar em inequívoco cerceamento de defesa à parte.
Ausentes tais vícios, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
Além disso, não houve novo lançamento, em virtude do resultado da diligência, mas
sim um ajuste a menor sobre aquele já efetuado pela Fiscalização. Não houve mudança de critério
jurídico, pelo contrário, justamente se tendo em conta o critério jurídico utilizado no lançamento
original, ou seja, a venda das mercadorias importadas pela RECORRENTE à COLLINA, é que foram
afastados aqueles lançamentos onde a RECORRENTE vendera suas mercadorias importadas a
outros clientes.
Assim, rejeito a prejudicial de nulidade do auto de infração.
MÉRITO
Vinculação por Decorrência
O presente processo é decorrente do processo administrativo fiscal
no 15165.722814/2021-26, em julgamento por este Colegiado, estando os dois processos
vinculados, portanto. Como votei por cancelar o lançamento efetuado no processo
no 15165.722814/2021-26, motivado por interposição fraudulenta comprovada, voto por cancelar
o auto de infração, por cessão do nome, integrante deste processo.
CONCLUSÃO
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722817/2021-60
5
Desta forma, voto por conhecer do Recurso, para rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, aplicar a este processo o resultado do processo no 15165.722814/2021-26,
cancelando o presente auto de infração, pois lá votei por cancelar o lançamento efetuado,
motivado por interposição fraudulenta comprovada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 732
DF CARF MF
Original